Tribunal: TJPA
Processo: 0000884-27.2012.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000884-27.2012.8.14.0007

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ASSOCIACAO DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES I

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 106/STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA NA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada contra a Associação de Produção e Comercialização dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Chico Mendes I, diante do lapso superior a oito anos entre a propositura da ação (23/08/2012) e a citação do executado (22/04/2020).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve inércia da Fazenda Pública apta a configurar a prescrição intercorrente; (
ii
) estabelecer se é necessária a intimação prévia prevista no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980 para o reconhecimento da prescrição; (
iii
) verificar se a demora na citação pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário, atraindo a aplicação da Súmula 106/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, aplicando-se o prazo de suspensão de um ano e, em seguida, o prazo prescricional quinquenal (Lei nº 6.830/1980, art. 40; REsp 1.340.553/RS, Tema Repetitivo/STJ).

A interrupção da prescrição exige ato efetivo de citação ou constrição patrimonial; o mero peticionamento não é suficiente.

A ausência de intimação prévia para manifestação antes do reconhecimento da prescrição intercorrente não gera nulidade quando não demonstrado prejuízo pela Fazenda Pública, em conformidade com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
e precedentes do STJ.

Não se aplica a Súmula 106/STJ quando a paralisação do processo decorre de inércia do exequente, que atua apenas de forma reativa, sem diligência contínua para localização do devedor ou de bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial expressa.

A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente não acarreta nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto.

É inaplicável a Súmula 106/STJ quando a demora na citação decorre de desídia do exequente, e não exclusivamente do aparelho judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980,
arts
. 40, §§ 2º e 4º; CPC/2015,
arts
. 1.021 e 240, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018,
DJe
16.10.2018; STJ,
AgInt
na AR 4405/RJ, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 3ª Seção, j. 09.02.2022,
DJe
21.02.2022; STJ, REsp 1824622/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 05.09.2019,
DJe
11.10.2019.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/08/2025 a 25/08/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática
desta Relatora
que
negou provimento ao recurso de
Apelação Cível, mante
ndo
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, a qual declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal ajuizada contra a
ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES I
.

A decisão agravada fundamentou-se na constatação de que o lapso entre a propositura da ação (23/08/2012) e a efetiva citação do executado (22/04/2020) ultrapassou oito anos, sendo patente a inércia da exequente, afastando-se, assim, a aplicação da Súmula 106 do STJ. Ademais, concluiu que a demora não poderia ser integralmente imputada ao aparelho judiciário, mas à falta de diligência da própria Fazenda Pública
(ID 26383627)
.

No agravo, o Estado do Pará sustenta, em síntese:

(i) a inocorrência de prescrição, diante da ausência de inércia da Fazenda Pública;

(
ii
) a aplicação da Súmula 106 do STJ, considerando que a demora decorreu exclusivamente do mau funcionamento da máquina judiciária;

(
iii
) que o reconhecimento da prescrição intercorrente careceu de fundamentação adequada, por não fixar termo inicial e final de contagem do prazo, em desacordo com o entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo do STJ);

(
iv
) a violação ao §4º do art. 40 da Lei 6.830/1980, pois não houve prévia intimação pessoal da Fazenda Pública antes do decreto de prescrição;

(v) precedentes do STJ e desta Corte estadual no sentido da nulidade de sentença que decreta a prescrição intercorrente sem a intimação da exequente.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para que seja reconsiderada a decisão monocrática, afastando-se a prescrição intercorrente e determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 27618269).

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
presente agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.021 do CPC, motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia reside em saber se, no caso concreto, estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, e, em especial:

(i) se houve efetiva inércia da Fazenda Pública;

(
ii
) se houve regular intimação da exequente antes da decretação da prescrição, como impõe o art. 40, §4º, da Lei 6.830/1980;

(
iii
) se a demora processual poderia ser atribuída exclusivamente ao aparelho judiciário, de modo a atrair a incidência da Súmula 106 do STJ.

Conforme se extrai dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 23/08/2012, com despacho citatório em 22/11/2012. Após tentativa frustrada, nova diligência foi determinada apenas em 01/05/2014, sendo que o mandado subsequente foi expedido somente em 01/11/2019 e cumprido em 22/04/2020.

Ainda que o lapso temporal seja expressivo (superior a oito anos), o Estado do Pará sustenta que todas as vezes em que foi intimado apresentou manifestação para impulsionar o feito, e que as paralisações decorreram de atos de responsabilidade exclusiva do juízo ou da serventia judicial.

A prescrição intercorrente na execução fiscal está prevista no art. 40, §4º, da Lei n. 6.830, de 1980, configurando-se no prazo de 5 (cinco) anos contados do fim do período ânuo de suspensão obrigatória previsto no artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830, de 1980, sem localização do devedor ou de bens penhoráveis.

A matéria também deve ser analisada de acordo com a orientação do e. STJ, proferida no REsp n. 1.340.553, julgado sob o rito dos repetitivos. Por oportuno, a ementa do julgado:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis,
suspendese
o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege. 4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os
devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ. REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques. 1ª Seção. Julgado em 12/09/2018,
DJe
16/10/2018)."
(grifo nosso)

Conforme o precedente supracitado, não sendo possível a citação de qualquer devedor e/ou a localização de bens passíveis de penhora, inicia-se de imediato o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830, de 1980, ou seja, o processo é automaticamente suspenso pelo prazo de 01 (um) ano.
A
interrupção da prescrição intercorrente depende da efetiva constrição patrimonial, não bastando o mero peticionamento em Juízo.

No caso em comento, a
plicadas os precedentes judiciais ao caso concreto, exsurge o transcurso do prazo entre a data de propositura da ação
(23/8/2012)
e a citação do executado
(22/4/2020)
superior a oito anos.

Pelo que se vê, em consonância com o entendimento do Juízo a quo, entre o ano de 20
12
até o ano 202
0
não houve nenhum ato efetivo, visando a localização de bens do executado. Nesse período não ocorreu nenhuma causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Embora a Fazenda alegue que não houve sua intimação prévia dentro da
sistemática do art. 40 da LEF, observa-se que tal alegação veio desacompanhada da comprovação de efetivo prejuízo, fato, portanto, que afasta qualquer cominação de nulidade. Este é o atual entendimento da Jurisprudência Pátria, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA
SENTENÇA .
REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DE ATO
INTERRUPTIVO .
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal, ajuizada pela Municipalidade apelante. 2)
O atual entendimento do
c .
STJ é no sentido de que as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da LEF são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade, de modo que o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o arquivamento da execução ou sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário.
3) Outrossim, conforme precedente vinculante do Tribunal da Cidadania, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei
n .
6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, independentemente da data em que proferido o despacho pelo arquivamento provisório dos autos. Da mesma forma, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. 4) A Municipalidade, em seu apelo, limita-se a afirmar, de maneira genérica, não ter havido o transcurso do lustro prescricional,
sem sequer mencionar a ocorrência de qualquer causa interruptiva do referido
prazo .
5) Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00006677719998080048, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)
(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
CÍVEL .
EXECUÇÃO FISCAL. TFF. EXERCÍCIOS DE 2008 A 2012. EXTINÇÃO DA
AÇÃO .

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO PROCURADOR. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA QUE NÃO ARGUIU QUALQUER CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO NAS RAZÕES DE RECURSO. FLEXIBILIZAÇÃO DO
ART .
40, § 4º, DA LEI 6.830/1980. PRECEDENTES DO STJ.
DECISUM
MANTIDO .
RECURSO NÃO PROVIDO.
O STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual
pas
de
nullitè

sans

grief
)
.
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno de nº 8003666-34.2015.8.05 .0032.
1.AgIntCiv
, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE BRUMADO e como Agravado GEORGE ANTONIO LEITE ARAUJO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto
condutor .
Sala de Sessões, de 2024. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador (a) de Justiça

(TJ-BA - Agravo: 80036663420158050032, Relator.: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2024)
(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO
ORDINÁRIA OU DIRETA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ANTES DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO NA VIGÊNCIA DO CPC DE
2015 .
IMPOSSIBILIDADE. I - No presente feito, o prazo prescricional ordinário foi interrompido com o despacho que ordenou a citação, exarado na vigência da Lei Complementar n. 118/2005 e, diante da inércia da Fazenda Pública, a partir do referido despacho, conforme declarou o Tribunal a quo, foi proferida decisão extintiva da execução, ultrapassados 7 anos da referida interrupção. II -
No julgamento do REsp Repetitivo
n .
1.340.553/RS, acerca da necessidade de intimação da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente, foi exarado o seguinte entendimento, in
verbis
: "Desse modo, a jurisprudência do STJ então evoluiu da necessidade imperiosa de prévia oitiva da Fazenda Pública para se decretar a prescrição intercorrente (
EREsp
n. 699 .016/PE, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 17/3/2008) para a análise da utilidade da manifestação da Fazenda Pública na primeira oportunidade em que fala nos autos a fim de ilidir a prescrição intercorrente (precedentes suso citados). Evoluiu-se da exigência indispensável da mera formalidade para a análise do conteúdo da manifestação feita pela Fazenda
Pública .
"
III - Entretanto, não se aplicam, para o caso
entelado
, as teses fixadas no recurso repetitivo referido por não se tratar de prescrição intercorrente, regulada pelo art. 40 da Lei n. 6.830/1980, não se cogitando da suspensão de 1 ano prevista neste regramento
legal .
Na hipótese dos autos, o despacho, que ordenou a citação, interrompeu a prescrição plasmada no art. 174 do CTN, ou seja, prescrição ordinária ou direta, recomeçando do zero a contagem do prazo regulado por aquele dispositivo, e, com o decurso do prazo de cinco anos da interrupção, foi decretada a prescrição ordinária. IV - No caso de prescrição direta, é possível decretar a prescrição de ofício, desde que isso ocorra antes da propositura da ação, a teor da Súmula n. 409/
STJ .
No caso dos autos, a prescrição foi decretada no curso da ação executiva e na vigência do CPC/2015, que no art. 240 alterou o art. 219 do CPC/1973, retirando a
determinação contida no § 5º do referido dispositivo, que viabilizava a decretação de ofício da prescrição. Assim, imperiosa, nesses casos, a obediência à legislação para assegurar o prévio contraditório, a fim de possibilitar ao credor a oposição de fato obstativo à extinção do
feito .
V - Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1829939 RJ 2019/0228072-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2020)

Da mesma forma,
oportuno salientar que

n
ão compete ao apelante a imputação da demora à máquina judiciária, com base na Súmula 106 do STJ. Isto porque sua inércia restou patente diante dos atos e fatos deduzidos nos autos, só vindo a se manifestar em setembro/2022, depois de provocado pelo juízo, quando já há muito prescrita a execução. É o entendimento do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. LC 118/2005. ART. 219, § 1º, DO CPC/1973. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 106/STJ. NÃO VERIFICADA A INÉRCIA DO JUDICIÁRIO PELA CORTE DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ.
1. Cinge-se a controvérsia em torno da ocorrência ou não de prescrição de crédito tributário objeto de pedido de habilitação em processo falimentar. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que, ajuizada a Execução Fiscal antes da vigência da Lei Complementar 118/2005, a regra regente é a anterior ao advento da referida lei, qual seja, a de que somente a citação válida interrompe a prescrição, não sendo possível atribuir tal efeito ao despacho que ordenar a citação. 3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual, mesmo nas Execuções Fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1º, do CPC. 4. Contudo, da detida análise do voto condutor do recurso
representativo da controvérsia, extrai-se que a interrupção da prescrição só retroage à data da propositura da ação quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106/STJ. 5. No caso dos autos, não houve debate sobre a causa da demora da citação. É necessária a efetiva discussão do tema pelo Tribunal a quo, ainda que em Embargos de Declaração. 6. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 7. Recurso Especial não provido (STJ - REsp: 1824622 SP 2018/0204277-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)
(grifo nosso).

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. TRANSCURSO DE MAIS DE 10 ANOS DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. DESÍDIA EXCLUSIVA DO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, caso o demandante promova a devida localização do réu. E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação. Entretanto, uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, não há interrupção do prazo prescricional, de modo que se opera a prescrição da pretensão executiva. 2. Na hipótese, a falta citação do réu aconteceu por desídia exclusiva do autor (Estado do Rio de Janeiro), o qual não se empenhou para a localização do demandado por mais de 10 anos, sobretudo se levado em consideração que se trata de policial da ativa do próprio Estado, atualmente é subtenente da
PM ?
e que presta serviços regularmente no 3º Batalhão de Polícia Militar do
Meier ?
RJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
na AR: 4405 RJ 2010/0013954-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data
de Julgamento: 09/02/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022).”
(grifo nosso)

Tal cenário denota,
portanto
, a inércia do exequente. A alegação de que a demora decorreu unicamente de entraves internos do Judiciário não se sustenta diante da ausência de diligência proativa da Fazenda Pública para localização do devedor e efetivação da citação, como exige o art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

No caso, as manifestações do Estado ocorreram esporadicamente, sempre de forma reativa a provocações judiciais, e não houve demonstração de diligência contínua. Esse comportamento caracteriza a inércia que dá ensejo à prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §§ 2º e 4º, da Lei nº 6.830/1980.

A propósito, leciona
Fredie
Didier Jr.:

“A prescrição intercorrente destina-se a impedir que processos de execução fiquem eternamente paralisados por desídia do exequente. Uma vez verificada a omissão, conta-se o prazo prescricional aplicável ao direito material e, escoado esse prazo, extingue-se a execução.”
(Curso de Direito Processual Civil, v. 3, 20ª ed., p. 612).

Diante do exposto, constata-se que

houve inércia da Fazenda Pública no curso da execução
, além disso
não
restou
comprov
ado
que a demora tenha decorrido exclusivamente do aparelho judicial
, tendo
a decisão agravada aplic
ado
corretamente o entendimento do STJ sobre prescrição intercorrente.

Ante o exposto,

voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
,
mantendo-se hígida a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém,
18
de
agosto
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 26/08/2025